Tribunal: TJMT
Processo: 1017945-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017945-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), SILVANA DE FARIAS - CPF: 514.176.181-91 (EMBARGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. SEMOVENTES. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.

ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a incidência de juros moratórios retroativos, mantendo, todavia, a aplicação de correção monetária desde a data da separação sobre o valor atribuído à meação de 80 semoventes partilhados em ação de dissolução de sociedade de fato.

II. Questão em discussão:

(i) Definir se a sentença exequenda autorizou expressamente a incidência da correção monetária sobre os semoventes desde a separação ou apenas sobre o valor líquido d ; (ii) Verificar eventual violação aos princípios da coisa julgada (CPC, art. 502), da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

III. Razões de decidir:

A obrigação de partilha de equinos, por consistir em obrigação de dar coisa certa, não comporta a incidência retroativa de correção monetária antes de sua conversão em obrigação pecuniária. A sentença exequenda remeteu a valoração dos semoventes à fase de liquidação por arbitramento, sem comando expresso de atualização retroativa.A interpretação extensiva conferida pelo acórdão embargado amplia os limites objetivos da coisa julgada, implicando violação ao art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A obrigação de partilhar semoventes configura obrigação de dar coisa certa, cuja conversão em pecúnia não autoriza a incidência de correção monetária retroativa antes da apuração do respectivo valor.” “2. É vedado ao julgador ampliar os efeitos da sentença exequenda por interpretação extensiva quando ausente comando expresso, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 502).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mário Pinheiro Espósito
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu
parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão

prolatada nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento
, ajuizada por
Silvana de Farias
,
reconhecendo a legitimidade da

incidência de correção monetária sobre os valores correspondentes aos bens partilháveis, desde a data da separação das partes (22/03/2008)
, afastando, por outro lado, a imposição de
juros moratórios retroativos
, sob o fundamento de que a mora do devedor apenas se configura com a intimação para pagamento da quantia apurada em sede de liquidação judicial.

Irresignado, o embargante sustenta, a existência de
contradição
entre os termos do acórdão e a sentença exequenda, asseverando que o comando originário de atualização monetária se refere apenas ao valor líquido de R$ 58.348,30, e não aos equinos partilhados, cuja valoração foi remetida para fase posterior, no âmbito da liquidação.

Alega, ainda,
omissão
quanto aos fundamentos jurídicos expostos no agravo de instrumento, notadamente quanto à invocação da violação à
coisa julgada

(
art. 502 do CPC
), da natureza da obrigação de
dar coisa certa

(
art. 247 do CC
), da vedação ao
enriquecimento sem causa

(
art. 884 do CC
),
bem como dos princípios da
congruência
, da

proporcionalidade

e do

devido processo legal.

Ao final, pugna pela
reforma do acórdão
, a fim de afastar a incidência de correção monetária retroativa sobre o valor correspondente aos equinos, restringindo-a exclusivamente ao valor líquido de R$ 58.348,30, nos exatos limites da sentença.

Em contrarrazões ofertadas no ID n. 304351381, a embargada sustenta a inexistência dos vícios de omissão ou contradição e requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o acórdão embargado deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Mário Pinheiro Espósito
reconhecendo a possibilidade de incidência da
correção monetária
sobre os bens partilháveis — inclusive os semoventes — desde a
data da separação do casal (22/03/2008)
, afastando, por outro lado, a imposição de
juros moratórios retroativos
, por ausência de configuração da mora, nos moldes do art. 397 do Código Civil.

O embargante sustenta, em suma, a existência de
contradição
entre os fundamentos do v. acórdão e os termos da
sentença exequenda
, ao argumento de que esta
não teria determinado a atualização monetária retroativa sobre os equinos partilhados
,
mas tão somente sobre o valor líquido de R$ 58.348,30. Alega, ainda, que houve
omissão
do julgado quanto ao enfrentamento de aspectos centrais do recurso, como a natureza jurídica da obrigação, a fidelidade à coisa julgada (art. 502 do CPC), o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Em analise percuciente dos pontos questionados, assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado fundamentou-se na tese de que seria juridicamente legítima a incidência de
correção monetária desde a data da separação
sobre os valores decorrentes da partilha de bens, inclusive os semoventes (equinos). Entretanto, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que
a sentença proferida no processo de conhecimento
que fixou a partilha de 80 equinos e do valor líquido de R$ 58.348,30,
remeteu expressamente à fase de liquidação por arbitramento a apuração do valor relativo aos semoventes
, o que descaracteriza, por completo, a existência de valor pecuniário passível de atualização monetária retroativa.

O trecho da sentença invocado como contraditório encontra-se redigido nos seguintes termos:

“
(...) Feitas essas considerações, devem ser partilhados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, os 40 equinos da raça Mangalarga Marchador e 40 equinos da raça Pampa,
cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença,

e

o valor de R$ 58.348,30 (...),

a ser atualizado monetariamente desde a data da separação pelo índice do IGP-M. (...)”
negritei.

Neste contexto, imperioso reconhecer que a
obrigação de entrega dos equinos

constitui
obrigação de dar coisa certa
, cuja conversão em pecúnia só ocorre

após a frustração da entrega ou mediante acordo ou determinação judicial em sede de liquidação
, momento este em que a obrigação se torna líquida e exigível.

Com efeito, considerando que a sentença determinou a apuração do valor dos equinos à fase de liquidação por arbitramento —
não havia base objetiva e concreta para a incidência de correção monetária
, uma vez que esta pressupõe a existência de valor monetário preestabelecido ou exigível.

Logo, de fato, a atualização monetária não incide sobre obrigação de dar coisa certa antes de sua conversão em perdas e danos ou em obrigação pecuniária, por ausência de liquidez.

Ademais, forçar a atualização retroativa sobre valor inexistente à época da separação
viola a coisa julgada material
(art. 502 do CPC), pois
não há comando judicial expresso
no título exequendo que determine a aplicação da correção monetária sobre os semoventes desde 2008.

Assim, diante da ausência de expressa previsão na sentença e da natureza da obrigação envolvida, revejo o entendimento para acolher os embargos de declaração, vez que
não é juridicamente admissível a aplicação retroativa da correção monetária aos semoventes partilhados
, cuja valoração foi remetida à fase de liquidação por arbitramento,
devendo a quantificação observar exclusivamente o valor de mercado vigente à época da liquidação.

Desta feita os embargos merecem ser acolhidos para, sanando a contradição verificada, reformar o acórdão anteriormente proferido exclusivamente no ponto em que reconheceu a incidência de correção monetária retroativa sobre os equinos partilhados, afastando tal incidência, nos termos acima delineados.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025